Tribunal: TJMT
Processo: 0002476-69.2004.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002476-69.2004.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OURO MINERACAO LTDA - CNPJ: 02.668.760/0001-05 (APELADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF)
-
CIÊNCIA
INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571),

“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

2. Decorrido o prazo 1 (um) ano de suspensão, inicia-se, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a efetiva localização de bens penhoráveis, pode e deve ser reconhecida de ofício.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0002476-69.2004.8.11.0040, ajuizada em desfavor de OURO MINERACAO LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
VISTOS ETC,

O
Estado de Mato Grosso
protocolou, em
23 de agosto de 2004
, a presente
“Ação de Execução Fiscal”
em desfavor de
Ouro Mineracao Ltda - ME
com vistas à satisfação do crédito tributário descrito na certidão de dívida ativa n° 000398/04 (fl. 04).

O despacho inicial determinando a citação da executada foi proferido no dia
31 de agosto de 2004
(fl. 06).

Citada, a empresa devedora compareceu espontaneamente aos autos em
08 de outubro de 2004
, ofertando bem à penhora (fls. 09 e 13).

No dia
12 de novembro de 2004
o exequente rejeitou o bem indicado à fl. 09, requerendo a penhora sobre o faturamento diário da empresa executada (fls. 18/19), diligência que resultou infrutífera, visto que não foi possível localizar bens em nome da devedora (fls. 95/96).

Não paga a dívida, o exequente requereu, em
28 de janeiro de 2015
, a penhora
on-line
de bens/ativos financeiros da executada (fls. 107/108), contudo, frustrada a tentativa, em razão da ausência de bens penhoráveis suficientes para garantir a execução (fls. 113/115).

Em seguida o exequente

impulsionou o feito em
04

de agosto de 2015
renovando o pedido de penhora
on-line
(fl. 117), a qual restou, em parte, profícua (fl. 125).

Até a presente data não há nos autos qualquer penhora perfectibilizada capaz de garantir a execução.

É o necessário.

Decido.

A configuração da
prescrição intercorrente
no caso
sub examine
é evidente.

Inicialmente, é importante registrar que conforme dados apurados pelo Conselho Nacional de Justiça, dos mais de 90 (noventa) milhões de processos em tramitação no Poder Judiciário, cerca de 30 (trinta) milhões são execuções fiscais.

Perante a Justiça estadual tramitam aproximadamente 25 (vinte e cinco) milhões de feitos executivos fiscais com taxa de congestionamento de 89%, superior a todas as outras classes, ou seja, são processos que não chegam a uma conclusão final por inúmeras razões,
especialmente em decorrência da inexistência de patrimônio penhorável em nome dos executados
, emperrando o sistema de justiça.

Com efeito, esses números representam uma das principais causas da morosidade sistêmica do Poder Judiciário, a prejudicar o andamento célere de outras classes processuais, na contramão do princípio constitucional da duração razoável do processo (Cf. Conselho Nacional de Justiça, Grupo de Trabalho, Política Nacional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição. Brasília, 2013, p. 66).

Em 2010 o Conselho Nacional de Justiça firmou Termo de Cooperação Técnica (nº 02/2010) com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) para aferir o
“custo unitário do processo de execução fiscal da União”.

A pesquisa concluiu que o custo médio total da execução fiscal é de R$ 4.685,39 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos)
[1]
, ou seja, muito superior ao próprio crédito tributário almejado pela exequente nesta demanda.

No caso dos autos, a presente execução arrasta-se
HÁ MAIS DE 17 (DEZESSETE) ANOS
sem qualquer consumação de constrição em nome da executada, circunstância que ocasiona, inequivocamente, a prescrição intercorrente da demanda.

No precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553-RS
, a Corte Especial concluiu que “o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que
nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.

Neste julgado o STJ firmou um precedente (na estrita acepção do termo), com os seguintes pontos vinculativos:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início
AUTOMATICAMENTE
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor
ou da
INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NO ENDEREÇO FORNECIDO
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

(...)

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
HAVENDO OU NÃO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NESSE SENTIDO
,
FINDO O PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO INICIA-SE AUTOMATICAMENTE O PRAZO PRESCRICIONAL

APLICÁVEL
(de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição
, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública,
PODERÁ, DE OFÍCIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DECRETÁ-LA DE IMEDIATO”

No caso destes autos, o exequente tomou ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis da devedora principal
ainda no ano de 2014
, quando noticiado sobre o resultado frustrado de pesquisa de bens dos executados declarados junto à Receita Federal do Brasil (fls. 103/105), conforme pleiteado no dia
10 de abril de 2014
(fl. 98).

Após o transcurso do lapso temporal de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2º, da LEF
[2]
– mesmo que sem despacho deste juízo – teve início então o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, nos exatos termos da Súmula 314, do STJ:

"Em execução fiscal,
NÃO LOCALIZADOS BENS PENHORÁVEIS
, suspende-se o processo por um ano,
FINDO O QUAL SE INICIA O PRAZO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTERCORRENTE
".

Assim, apesar de ter sido encontrado bens penhoráveis, a prescrição intercorrente, indubitavelmente, já havia se consumado, pois o processo
já transcorria há mais de 11 (onze) anos sem qualquer penhora perfectibilizada
, visto que os ativos/bens encontrados, só vieram a ser localizados
em 31 de agosto de 2015
(fl. 125).

Uma das teses jurídicas construídas no mencionado precedente do Superior Tribunal de Justiça

é justamente no sentido de que
somente a

efetiva constrição patrimonial
tem o condão de
“interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”
(item 4.3 da ementa do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553-RS).

Portanto, considerando o transcurso
de mais de

05 (cinco) anos
após o término do prazo anual da suspensão do feito executivo – iniciado a partir da ciência da exequente a respeito da primeira tentativa de penhora infrutífera – sem que haja, neste feito,
efetiva constrição patrimonial,
impõe-se o reconhecimento,
ex officio
, da prescrição, ainda que sem intimação prévia da exequente para se manifestar a respeito.

Conforme assentado pelo STJ no referido precedente de caráter vinculante acima mencionado,
“as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40, da LEF são formas definidas pela lei
cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade
, ou seja, a teor do art. 244, do CPC: "Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade".
Dessa maneira, o ato pode ser considerado válido se a finalidade foi alcançada de outro modo (...) o princípio da instrumentalidade das formas recomenda que a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de intimação demonstre o prejuízo que sofreu e isso somente é possível se houver efetivamente localizado o devedor ou os bens penhoráveis ou tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
”
.
(STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553-RS – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – 1ª Seção – j. 12/09/18)
.

Neste mesmo sentido:

“Compete à Fazenda Pública, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos após a decretação da prescrição, alegar as causas suspensivas e/ou interruptivas do prazo prescricional que alegaria acaso fosse intimada. Não o fazendo, resta não demonstrado seu interesse recursal e preclusa a matéria, tendo em vista a ausência de prejuízo. Homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes: AgRg no REsp 1271917 / PE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16.02.2012; AgRg no REsp 1.187.156/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17.08.2010; e AgRg no REsp 1157760/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23.02.2010; entre outros. Agravo regimental não provido”.

(STJ – AgRg no AREsp. nº 148.729-RS – 2ª T. – Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05/06/12).

Pelo exposto,
RECONHEÇO
EX-OFFÍCIO
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
da presente execução fiscal e por consequência
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do NCPC.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 18 de novembro de 2021.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito”
(ID. 137479376).

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Defende, ainda, a ausência de desídia por parte da Fazenda Pública no processo executivo, alegando, inclusive, a existência de marco interruptivo do prazo prescricional.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Contrarrazões apresentadas pela parte adversa, por via das quais requer
o não provimento do recurso (ID. 137479382).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos de n.º 0002476-69.2004.8.11.0040, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Dá análise do processo, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 23.08.2004, a presente ação de execução fiscal em desfavor de OURO MINERACAO LTDA, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 000398/04, cujo valor alcançava a importância de R$ 46.219,53 (quarenta e seis mil e duzentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos).

Infere-se da demanda que a não localização de bens passíveis de penhora em nome da parte executada, ora apelada, ocorreu em
21.11.2013
(pág. 27 – ID. 137479369).

À vista disso, foi feita a remessa dos autos à Procuradoria, oportunidade em que obteve
ciência inequívoca do ato frustrado, em 23.04.2014
(pág. 31 – ID. 137479369).

Insta consignar que, apesar das diversas diligências realizadas com o fim de localizar bens passiveis de constrição e, em que pese terem sido encontrados veículos, via sistema RENAJUD, não houve efetiva penhora (pág. 85 – ID. 137479369).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
18.11.2021
, oportunidade em que foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e julgado extinto o processo, nos termos dos art. 487, II, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso, a presente execução fiscal foi proposta em
23.08.2004
, ou seja,
antes do advento da Lei Complementar n.º 118/2005
, razão pela qual, conforme
texto original do art. 174, CTN
, a prescrição somente se interrompia com a citação do devedor, vejamos:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Nesse sentido, por se tratar de demanda ajuizada antes da lei complementar n.º 118/2005, aplica-se a redação originária do referido artigo, de modo que a prescrição foi interrompida em 08.10.2004, com a efetiva citação da parte executada (pág. 13 – ID. 137479368).

Ademais, do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Desse modo, não obstante a parte apelante afirmar que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, em razão da localização de veículos, via sistema RENAJUD, a alegação não merece prosperar, uma vez que
somente a

efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso prescricional.

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização/penhora de bens, ao passo que tomou ciência da diligência negativa na data de
23.04.2014
, iniciando, portanto, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

A propósito
,
“
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”

(REsp 1.340.553/RS).

Observa-se, que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

(N.U 0001618-98.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)”

Assim, em
23.04.2014
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
23.04.2015
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que foi alcançada em
23.04.2020
, sendo que a sentença foi proferida no dia
18.11.2021
.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023